Tribunal: TJMT
Processo: 1025251-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025251-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE CANDIDO GOUVEIA - CPF: 273.986.501-59 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores descontados indevidamente cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica que justificasse descontos realizados na conta do autor
,
e condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a ausência de fundamentação da sentença
; (
ii
)
a responsabilização da instituição financeira
pelos descontos realizados em conta do consumidor sem comprovação da contratação do serviço; e (
iii
) a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador examina os elementos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução do litígio, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas
partes.

4.
A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
A ausência de apresentação de contrato ou de qualquer documento que demonstre a autorização do consumidor para a realização dos débitos evidencia a inexistência da relação jurídica e caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

6.
Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade do consumidor.

7.
A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos realizados em conta corrente sem comprovação da contratação válida do serviço. 2. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando ausente tal comprovação.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 7o,
p.u
., 14, 34 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.831.223/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
04.05.2022;

STJ, Tema Repetitivo no 1061;

STJ, Súmula no 297;

STJ, Súmula no 479;

TJMT, Apelação no 1017639-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025, DJE 14.05.2025;

TJMT, Apelação no 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026;

TJMT, Apelação no 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em Ação de Ressarcimento de Valores Descontados Indevidamente c/c Indenização, ajuizada por José Candido Gouveia, que julgou procedentes feito, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores debitados, acrescidos dos encargos legais.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de
que
a sentença
não teria enfrentado as teses defensivas apresentadas.

No mérito, afirma que não pode ser responsabilizado pelos débitos realizados, pois teria atuado apenas como instituição depositária responsável pelo processamento do débito automático, não participando da relação contratual entre o consumidor e a empresa beneficiária do serviço. Alega que a autorização do débito seria fornecida pelo próprio titular à instituição destinatária, inexistindo ingerência do banco depositário sobre o contrato celebrado.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral, sob o argumento de que os descontos seriam de pequena monta e não teriam causado abalo extrapatrimonial relevante. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Sustenta também ser indevida a repetição do indébito em dobro, por ausência de demonstração de má-fé, postulando, caso mantida a condenação, que a
restituição ocorra na forma simples.
Requer o provimento
do recurso, para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir as condenações impostas.
(Id.
345347868
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id.
345347871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, sustentando que não teria enfrentado adequadamente suas teses sobre a validade da contratação e ainexistência de vício de consentimento, limitando-se a proferir fundamentação genérica.

No caso, a sentença apresentou fundamentação suficiente e coerente com o conjunto probatório, enfrentando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia.

O magistrado de origem examinou a alegação defensiva de regularidade dos descontos e consignou expressamente que não houve comprovação da contratação do serviço que deu origem às cobranças, tampouco apresentação de documento idôneo apto a demonstrar a autorização do consumidor para realização dos débitos em sua conta.

Da mesma forma, a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, indicando de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão pela inexistência da relação jurídica e pela ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória paradirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva,
ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em tela, o autor, idoso de 72 anos, demonstrou os fatos constitutivos de seu direito ao colacionar extratos bancários que comprovam descontos sucessivos sob as rubricas "SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS" e "CLUBE SEBRASEG".
(Id.
345347391
).

Diante disso, compete a instituiç
ão
financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento doTema 1061/STJ:

“Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao créditopor débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária”.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do apelado
.

Destaque-se
que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo decorrido o prazo legal em 31/10/2025 sem qualquer manifestação (Id. 345347863). Tal inércia acarretou a preclusão, impedindo a juntada tardia de documentos que pudessem validar as cobranças.

Nesse contexto
, o apelante
também
sustenta
que
não
pode ser responsabilizado pelos débitos realizados, pois teria atuado apenas como instituição depositária responsável pelo processamento do débito automát
ico.

Todavia, no caso, o apelante não juntou provas da autorização da correntista quanto ao contrato questionado, apenas efetuou os descontos dos valores na conta da consumidora.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária
entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Este o
entendimento
deste
Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO CONHECIDA.
[...]

O banco que autoriza descontos em conta corrente sem a devida comprovação da contratação válida dos serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. (N.U 1017639-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade
do desconto
, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Assim
,
o
s descontos incidiram sobre conta utilizada para o recebimento exclusivo de benefício previdenciário. A subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, atingindo o mínimo existencial
e a dignidade do consumidor.

Nesse contexto, o valor fixado em R$
10
.000,00(dez mil reais)mostra-se adequado e proporcional,atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.
A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto
. A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas. (N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Registre-se
que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partirde 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
em atenção ao Tema 1.059/STJ.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja na forma simples.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026